Tribunal: TJES
Processo: 5001493-22.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-22.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA QUINTINO MONTEIRO LAMAS

APELADO: ADAURY DA MOTTA LAMAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA EM ACORDO DE DIVÓRCIO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DE TERCEIRO. ART. 515, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de cota-parte de dívida reconhecida em acordo de divórcio. A Apelante alega a prescrição da pretensão, a nulidade do negócio jurídico e impugna a concessão da gratuidade de justiça ao Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) aferir se o Apelado preenche os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) determinar se o reconhecimento de dívida em acordo de divórcio, após o transcurso do prazo prescricional, configura renúncia à prescrição; e (iii) analisar se o acordo de divórcio homologado judicialmente constitui título executivo judicial válido para a cobrança da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, aliada à existência de rendimentos anuais que superam a faixa de isenção do imposto de renda e patrimônio imobiliário, infirma a presunção de necessidade, o que impõe a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelado, com base no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

2. O reconhecimento expresso da dívida em acordo judicial, mesmo após consumada a prescrição, configura ato inequívoco que importa em renúncia à prescrição, conforme o art. 191 do Código Civil, e não em interrupção do prazo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a renúncia tácita da prescrição se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente.

4. O acordo celebrado em ação de divórcio e devidamente homologado por sentença constitui título executivo judicial, inclusive quando estabelece obrigação em favor de terceiro estranho à lide, nos termos do § 2º do art. 515 do Código de Processo Civil.

5. A manifestação de vontade da Apelante no acordo judicial, realizada de forma livre, consciente e com assistência de advogado, é válida, eficaz e supre a necessidade de outro instrumento contratual, tornando a obrigação de pagamento certa, líquida e exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de dívida prescrita, formalizado em acordo judicial homologado, equivale à renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

2. A transação judicial homologada que estipula obrigação em favor de terceiro constitui título executivo judicial, legitimando o beneficiário a promover o cumprimento de sentença, conforme o § 2º do art. 515 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 191 e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil: arts. 86, parágrafo único, 99, § 2º, 515, § 2º, e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1.758.645; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.067925-2/001; TJ-SC, Apelação Cível nº 0011724-92.2019.8.24.0033; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500260-71.2014.8.05.0274.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANA PAULA QUINTINO MONTEIRO LAMAS (id 13713860) pugnando pela reforma da sentença (id 13713859) por meio da qual o Juízo a quo, na “Ação de Cobrança”, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, referentes à sua cota-parte em dívida reconhecida em acordo de divórcio.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, argumentando que o crédito data de março de 2015 e o prazo quinquenal já havia se esgotado quando do seu reconhecimento em juízo, em setembro de 2023; (ii) subsidiariamente, a nulidade do negócio jurídico, por ausência de forma e objeto determinado, visto que não participou da transação original entre o Apelado e seu filho; e (iii) a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelado, por existirem provas de sua capacidade financeira.

Contrarrazões pelo Apelado (id 13713863), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001493-22.2023.8.08.0001

APELANTE: ANA PAULA QUINTINO MONTEIRO LAMAS

APELADO: ADAURY DA MOTTA LAMAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, ao afastar as preliminares de prescrição e nulidade, condenou a Apelante ao pagamento de dívida reconhecida em acordo de divórcio homologado judicialmente.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao Apelado; (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança; e, por fim, (iii) a exigibilidade do débito em si.

PRELIMINARMENTE - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De início, analiso a questão preliminar referente à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelado, matéria devolvida a este Tribunal por força do que dispõe o §1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A Apelante impugna, desde a contestação, a concessão de gratuidade de Justiça ao Apelado, ao argumento de que este possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A esse respeito, sublinhe-se que, instado a comprovar sua hipossuficiência nesta instância recursal (id 14973992), o Apelado juntou os documentos ids 15141398, 15141399 e 15141400, desatendendo injustificadamente a determinação de apresentação de declaração de imposto de renda.

Seus comprovantes de rendimentos revelam o recebimento anual de proventos de aposentadoria e/ou pensão que superam a faixa de isenção do imposto de renda, sendo, ainda, incontroverso nos autos que o Apelado possui patrimônio imobiliário gerador de renda.

Tais elementos, quando considerados em conjunto, infirmam a presunção de hipossuficiência, impondo-se, por conseguinte, a revogação do benefício, na forma do § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

A Apelante defende a tese de que a pretensão de cobrança estaria fulminada pela prescrição.

A controvérsia, neste ponto, reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Embora o empréstimo ao ex-casal tenha sido realizado em 17 de março de 2015 (id 13713850), não é possível extrair dos autos qual foi o prazo estipulado para o pagamento, momento a partir do qual a dívida teria se tornado exigível e, consequentemente, iniciando-se o fluxo do prazo prescricional.

Nesse cenário de incerteza, o próprio Apelado afirma, em sua petição inicial, que a dívida está em atraso desde 1º de julho de 2017.

Adotando-se esta data como o marco inicial da pretensão – por ser a data do suposto inadimplemento – o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, teria seu termo final em 1º de julho de 2022.

Ocorre que, em 19 de setembro de 2023, quando já consumada a prescrição, a Apelante, em acordo judicial homologado nos autos de seu divórcio, reconheceu expressamente a existência da dívida e anuiu com sua partilha.

Tal ato, praticado após o esgotamento do prazo para a cobrança, não se caracteriza como interrupção do prazo prescricional, como consignado na decisão recorrida, mas em verdadeira renúncia, nos exatos termos do art. 191 do Código Civil.

Portanto, ao reconhecer a obrigação, operou-se verdadeira renúncia à prescrição. Consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA TÁCITA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 2. "
A renúncia tácita da prescrição somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente
" (AgInt no AREsp 918.906/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 21/02/2017). 3. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1758645 (e-Doc 29620963) | 2020/0239395-5, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RAUL ARAUJO. Julgado em 28/06/2021, Publicado em 04/08/2021.

Superada a questão prescricional, passa-se a análise da irresignação quanto ao acolhimento da obrigação de pagar quantia.

Nesse sentido, tem-se que a alegação de nulidade do negócio jurídico não se sustenta, uma vez que o acordo celebrado na ação de divórcio e devidamente homologado por sentença constitui título executivo judicial em favor de terceiro, nos termos do §2º, do art. 515, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO REALIZADA. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO QUE CONTEMPLOU DIREITO DE TERCEIRO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 515, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXISTENTE. Diante do teor do acordo amplo firmado pelas partesSegurada e pessoas físicas autoras, em que foi o patrono da segurada contemplado com o pagamento dos seus honorários pela Seguradora, diante da possibilidade legal ( paragrafo segundo do art. 515, do CPC) de poder constar do acordo eventual direito de pessoa estranha ao processo, deve ser reconhecido o título executivo em favor do advogado.

(Apelação cível n. 1.0000.22.067925-2/001 | 5001321-75.2021.8.13.0142, Órgão: TJ-MG. Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino. Julgado em 23/06/2022, Publicado em 24/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE . ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE QUE ESTIPULOU OBRIGAÇÕES EM FACE DA APELANTE. SUSCITAÇÃO DO ART. 515, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO, QUE PODERÁ EXIGIR SEU CUMPRIMENTO . ART. 436, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMAÇÃO DA APELANTE PARA EXIGIR A PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-SC - APL: 00117249220198240033, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 28/02/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES COM PREVISÃO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO ORIGINÁRIO PREVISTO NA EXORDIAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR O ACORDO POR EXTRAPOLAR OS LIMITES DA PRETENSÃO INICIAL E ENVOLVER TERCEIROS ESTRANHOS A LIDE . POSSIBILIDADE. ART. 515, § 2º DO CPC. RECURSO PROVIDO . 1. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo.”

(TJ-BA - APL: 05002607120148050274, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2019)

Vê-se, outrossim que, a Apelante, de forma livre e consciente, assistida por seu advogado, reconheceu a dívida e assumiu a obrigação pelo pagamento de sua cota-parte.

Tal manifestação de vontade em juízo é válida, eficaz e supre a necessidade de qualquer outro instrumento contratual, tornando a obrigação certa, líquida e exigível.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, na medida em que a obrigação de pagamento da Apelante restou inequivocamente demonstrada pelo título judicial carreado aos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para, na forma do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelado.

No mais, mantenho a procedência do pedido autoral, ainda que por fundamento diverso no que tange à prejudicial de prescrição.

Em razão da sucumbência mínima da Apelante (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), mantenho a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.